Tribunal: TJDFT
Processo: 0721523-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CDC. NÃO APLICAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIO. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRERROGATIVA DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a atos jurídicos anteriores à sua entrada em vigor, em 11 de março de 1991 (art. 118, CDC), ante o princípio da irretroatividade da lei.
2. Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento.
3. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente.
4. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275 do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Ante o manifesto desinteresse do BACEN no feito e, ao optar a parte autora por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, que não se enquadra entre as pessoas descritas no art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente lide, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ, 508 e 556 do STF.
6. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
7. Recurso conhecido e não provido.